Tribunal: TJDFT
Processo: 0726158-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726158-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO MENDES CONDE AGRAVADO: BANCO DIGIO SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PAULO MENDES CONDE contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0721465-83.2022.8.07.0001, movido em desfavor do BANCO DIGIO S/A, recebeu a impugnação ofertada pelo executado. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 38042370). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator